Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-62.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (revisão de alimentos), julgou improcedente o pedido e manteve a verba alimentar nos patamares anteriormente fixados.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, considerando a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
4. Na hipótese, o requerente não logrou demonstrar alteração de sua capacidade econômico-financeira, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
5. Recurso conhecido e desprovido.